Tribunal: TJBA
Processo: 8003799-26.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8003799-26.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: EWERALDO FERREIRA DE ANDRADE

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

MANDADO DE SEGURANÇA.
DIREITO ADMINISTRATIVO.

IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REJEIÇÃO.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
REJEIÇÃO.
AÇÃO MANDAMENTAL COLETIVA. INTIMAÇÃO DO IMPETRANTE INDIVIDUAL. DESNECESSIDADE. CIÊNCIA DO ART. 22, DA LEI 12.016/2009.
POLICIAL MILITAR
S
UBSTITUINDO NO POSTO DE TENENTE
.
PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA GCET PARA O PERCENTUAL DE 125%.
CET COMO ELEMENTO DA REMUNERAÇÃO. NECESSIDADE DE OBSERVAÇÃO DO PERCENTUAL PAGO A PRIMEIRO TENENTE.
CIÊNCIA DO DECRETO ESTADUAL N.º 5.601/1996.
CONCESSÃO DA SEGURANÇA. MEDIDA QUE SE IMPÕE.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1.
A
fasta-se a impugnação à gratuidade da justiça,
d
esde quando o Impetrante demonstrou ganhos que,
dadas as suas condições pessoais,
o caracterizam como hipossuficiente para custeio da Demanda.

2
.
A
fasta-se a preliminar de inadequação da via eleita, por se confundir com
o próprio mérito do mandamus, na medida em que a definição sobre ser ou não devida a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET, a partir dos elementos informativos trazidos pelo
s
Acionante
s
, é exatamente o objeto de estudo do presente caso. Deve, assim, ser alcançado o mérito do mandamus, para que se possa afirmar de forma inequívoca a existência ou inexistência de eventual direito.

3
.
A tese de necessidade de intimação da parte Impetrante, para desistir da pretensão individual, em razão da existência de ação mandamental coletiva, também deve ser rejeitada,
por tratar-se de
prerrogativa que somente cabe à parte Autora, a partir do momento em que
tiver ciência
comprovada sobre a existência da
impetra
ção
c
oletiva.

4. A Lei n.º 12.016/2009, diferentemente das informações destes embargos, não determina a intimação dos Impetrantes individuais, cientificando-os sobre a existência de mandado de segurança coletivo. Apenas lhes permite, se assim preferirem, desistirem de suas pretensões, para que possam se beneficiar do título coletivo.

5
. Encontra-se a pretensão, portanto, de acordo com a regra do art. 22, da Lei n.º 12.016/2009.

6
.
A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho encontra regramento não apenas no Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia, mas também no Decreto n.º 5.601/1996, que em seu art. 4º disciplina as hipóteses de pagamento quando o servidor se encontra substituindo cargo ou função temporário.

7
. Referidas regras são claras no sentido de que o substituto faz jus ao recebimento a Gratificação segundo o mesmo valor pago ao substituído, adotando-se como base de cálculo o valor do vencimento do cargo de provimento temporário.

8
.
Na espécie, estando o Impetrante a substituir o posto de Primeiro Tenente, para o qual a Resolução COPE n.º 153/2014 prevê a CET no percentual de 125%, a conclusão óbvia é a de que o servidor faz jus ao recebimento do mesmo valor
.

9
.
Considerando, porém, que o Impetrante foi transferido à reserva remunerada em 23/02/2022, será este o marco final para exigir eventuais diferenças pecuniárias decorrentes de substituições ocorridas após a impetração.

10
. Deverá, assim, demonstrar a efetiva ocorrência de substituições e requerer as diferenças por ocasião da liquidação do julgado, com relação ao período decorrido desde a impetração até a data da passagem à inatividade.

11
.
Segurança concedida.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público em
C
ONCEDER
A SEGURANÇA
,
e o fazem de acordo com o voto do Relator.

PRESIDENTE

Des. RAIMUNDO SÉRGIO SALES CAFEZEIRO

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA